Tribunal: TJDFT
Processo: 0080550-13.2000.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES CONEXAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E CAUTELAR INCIDENTAL. CRÉDITOS. EXECUÇÃO CUMULADA. COMPENSAÇÃO. CONFUSÃO DE OBRIGAÇÕES. CREDORA. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES SUPERIORES AO DEVIDO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. INVERSÃO DA COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. DÉBITO REMANESCENTE. APURAÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS CONFECCIONADOS PELA CREDORA. RATIFICAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONTAS. LEGITIMIDADE. EXCESSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ADVINDA DA OBRIGADA. INEXISTÊNCIA. FASE EXECUTIVA. EXTINÇÃO. PENHORA SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO NAS AÇÕES CONEXAS. LIBERAÇÃO DO EXCESSO EM FAVOR DA EXECUTADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO. MATÉRIA PRECLUSA. PENHORA CONSOANTE O CÁLCULO E DÉBITO HOMOLOGADOS. RENOVAÇÃO DE DISCUSSÃO SOBRE A OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O ALEGADO EXCESSO EM FAVOR DA EXECUTADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Eventual dissenso jurisprudencial é resolvido mediante o manejo do recurso apropriado, e não em sede declaratória, pois os embargos de declaração encerram recurso de conhecimento vinculado, tendo como alcance e escopo apenas sanearem o julgado de eventuais omissão, contradição ou obscuridade que o maculam, ou, ainda, para purificá-lo de eventual erro material, e, assim, eventual divergência de interpretação e aplicação do direito não legitimam e autorizam seu manejo (CPC, 1.022).

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.